Tribunal: TJPA
Processo: 0843842-68.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843842-68.2021.8.14.0301

APELANTE: IRMAOS TEIXEIRA LTDA

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. ALEGADOS VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de direitos autorais ao embargado. O embargante alega, em síntese, a existência de (a) contradição, pois o julgado teria analisado o mérito de teses consideradas inovação recursal; e (b) omissão, por não ter se manifestado sobre a fragilidade das provas apresentadas pela parte embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão ao, simultaneamente, reconhecer a inovação recursal de parte das teses defensivas e analisar elementos de prova (convites e publicações) que se relacionariam a elas; e (ii) saber se o acórdão foi omisso por não enfrentar, de forma específica, os argumentos sobre a suposta fragilidade probatória dos documentos juntados pelo embargado, como a ausência de fiscalização
in loco
e a não identificação das obras executadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste contradição quando o acórdão delimita expressamente as teses não conhecidas por inovação recursal e analisa o conjunto probatório apenas para refutar os argumentos que foram devidamente admitidos e devolvidos ao Tribunal, sem incorrer em supressão de instância.

Não há omissão quando o julgado enfrenta explicitamente a questão probatória, valorando os documentos apresentados como ‘indícios suficientes’ e fundamentando, com base na jurisprudência do STJ, a desnecessidade de identificação individualizada das obras musicais e de fiscalização presencial, afastando a tese de fragilidade da prova.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a sua intenção de rediscutir o mérito da causa e reexaminar as provas não se coadunam com a finalidade dos embargos de declaração, que se destinam a sanar vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), e não a substituir a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há contradição no julgado que, após não conhecer de parte do recurso por inovação recursal, utiliza o conjunto probatório dos autos para rechaçar os argumentos da parte conhecida da apelação, sem adentrar no mérito das teses inovadoras. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta a questão suscitada, ainda que com fundamentação contrária aos interesses da parte, não se confundindo o julgamento desfavorável com a ausência de manifestação judicial. 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada aos vícios do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão de matéria já decidida."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl; STF, Rcl 44145 RO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0843842-68.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: IRMÃOS TEIXEIRA LTDA. – IT CENTER

EMBARGADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 27534937

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
IRMÃOS TEIXEIRA LTDA. – IT CENTER
em face do
decisum
de
Id. Num.

27534937
, que conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou provimento dA Apelação interposto em face de
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
.

Na origem, a parte autora aduz, em síntese, que pretende o recebimento de valores provenientes de direitos autorais de obras reproduzidas sem autorização e a suspensão/interrupção de qualquer execução de obras musicais, literomusicais e fonogramas pela parte ré, enquanto não obtidas as devidas licenças junto à requerente e realizados os repasses de valores.

Esclarece que a quantia deverá ser calculada considerando que a Requerida é Clube Social e está enquadrada como usuária permanente em razão da sonorização ambiental, cujo valor alcança o montante de R$ 70.482,66 (setenta mil quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos), referente ao período de março/2018 a março/2021. Juntou documentos para comprovar o alegado.

Deferida a antecipação de tutela,
vide
decisão de id. Num. 18367564.

Contestação apresentada tempestivamente (id. Num. 18367620) por meio da qual a ré requer a improcedência do pedido, ante a abusividade da conduta, tendo em vista a inexistência de fiscalização efetiva e inexistência de comprovação do dano, tratando-se, portanto, de taxas unilaterais, deixando, portanto, de fazer prova de seu direito, ao não comprovar quaisquer dos fatos narrados na inicial.

Réplica apresentada (id. 18367628) ratificando os termos da inicial e rechaçando os argumentos trazidos em sede de contestação.

O juízo originário declarou a sua suspeição,
vide
decisão de id. Num. 18367632, com a redistribuição do feito ao substituto automático (3ª VCE).

Determinou-se a intimação das partes para manifestarem interesse em produzir outras provas (id. Num. 18367636), ocasião em que requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Sobreveio SENTENÇA nos seguintes termos (id. 18367642):

(...) CINGE-SE A CONTROVERSIA QUANTO À LEGALIDADE DA COBRANÇA PERPETRADA PARA UTILIZAÇÃO PÚBLICA, POR PARTE DOS DIVERSOS TIPOS DE USUÁRIOS DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E DE FONOGRAMAS.

NO CASO EM APREÇO,
a parte autora demonstra a existência de ‘convites e publicações’ indicando a utilização e propagação de músicas em seus estabelecimentos, no intuito de atrair público ao local.

Em contrapartida, em contestação,
a requerida não nega a realização dos eventos sem autorização e repasse das respectivas contribuições pelos direitos autorais
, limitando-se a arguir a ausência de provas quanto aos fatos constitutivos do direito da autora, justificando que inexistira uma efetiva fiscalização.

Conforme já pontuado por este Juízo aquando da apreciação do pedido de tutela antecipada, a proibição de utilização de obras musicais sem prévia autorização e pagamento dos direitos devidos, encontra-se prevista expressamente nos artigos 68 e 105
[1]
da Lei de Direitos Autorais.

O dispositivo é claro:
Sem a
prévia
e
expressa
autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas. (art. 68 do CPC, já transcrito em sede de decisão interlocutória).

Assim, a responsabilidade do Poder Público decorre da não fiscalização do contratado quanto ao pagamento de direitos autorais e, não, da prévia fiscalização dos eventos, tal como faz crer a requerida na contestação, de sorte que, devidamente satisfeito o ônus probatório previsto no art. 373, I do CPC.

Não fosse apenas isto, no entender deste Juízo, restou
incontroverso que a requerida não solicitou autorização para reprodução do repertório musical protegido, assim como também o é que não foi efetuado o pagamento das respectivas contribuições autorais, considerando que, sendo ônus que lhe compete (art. 373, II do CPC), deixou de colacionar documentos suficientes a fim de comprovar o pagamento e prévia autorização, olvidando a comprovação de fato extintivo, modificativo e impeditivo do direito da autora.

Frise-se que, ainda que não houvesse o caráter lucrativo dos eventos, a retribuição autoral é devida, ainda que executada a obra em evento gratuito. Isso porque, sendo distintos o valor do cachê pago ao intérprete (direito conexo) e aquele remuneratório pela criação da obra (direito autoral), os direitos autorais são aqui devidos ao ECAD, privilegiando-se sua gestão coletiva.

Inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado acerca do assunto:

RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO DE OBRA MUSICAL EM ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS. EXIGÊNCIA DE LUCRO. PRESCINDIBILIDADE, À LUZ DA LEI N. 9.610/1998. EQUIPAMENTO DE SOM VOLTADO APENAS AO MOTORISTA. IRRELEVÂNCIA. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. [...] 4.
A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, com a entrada em vigor da Lei n. 9.610/1998, é dispensável o intuito de lucro, direto ou indireto, para a cobrança de direitos autorais.
[...] (STJ - REsp: 1447258 SC 2013/0351086-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021).

Não fosse apenas a desnecessidade da onerosidade do ‘serviço prestado’, os tribunais pátrios também já firmaram posicionamento quanto ao fato de
“não é necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos
direitos autorais
devidos, sob pena de ser inviabilizado o sistema, causando evidente prejuízo aos seus titulares” (
REsp 612.615/MG
),
havendo, pois, de ser julgado procedente o pedido formulado em sede de inicial
.

QUANTO À FORMA DE REMUNERAÇÃO DEVIDA PELA EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS PROTEGIDAS, a jurisprudência do STJ é pacífica também no sentido de que a remuneração deve ser calculada de acordo com os critérios previstos no regulamento de arrecadação do ECAD, no que não há ilegalidade:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. AÇÃO CAUTELAR. ARTS 806 E 808, I, CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ECAD. TABELA. RESSALVA. VALIDADE. (...) Esta Corte possui entendimento de que,
em se tratando de direito de autor, compete a este a sua fixação, seja diretamente, seja por intermédio das associações ou, na hipótese, do próprio Ecad
, que possui métodos próprios para elaboração dos cálculos diante da diversidade das obras reproduzidas, segundo critérios eleitos internamente. Dessa forma, em regra, está no âmbito de atuação do Ecad a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em assembléia geral composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços (valores esses que deverão considerar 'a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras',conforme a nova redação expressa no § 3° do art. 98 da Lei n. 9.610/1998). É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de ser válida a tabela de preços instituída pelo Ecad e seu critério de arrecadação. 8. Recurso especial provido.” (STJ, REsp nº 1.160.483/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 10/06/2014, DJe 01/08/2014).

NO ENTANTO,
especificamente do documento ‘Demonstrativo de Débito Sintético’ (id. Num. 30424846) infere-se que no cálculo realizado pela parte autora foi acrescida ‘MULTA DE 10%’, de sorte que, em atenção ao entendimento firmado pelo STJ no REsp n. 1.873.611/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 20/4/2021 –
o qual possui caráter vinculante
, há de ser reconhecida a impossibilidade da cobrança, mantendo-se, no entanto, os valores atinentes aos juros e correção monetária, em razão do mesmo julgado, tendo em vista que, dentre as razões de decidir do voto do ministro relator, o seguinte:

Os juros de mora e a correção monetária, cuidando-se de responsabilidade extracontratual, deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento. [...]

Em sentido semelhante, embora não conste da ementa do respectivo acórdão, a TERCEIRA TURMA, no julgamento do REsp n. 1.629.986/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/5/2019, decidiu que "a pretensão ao pagamento de multa de 10% sobre o valor do débito não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista a inexistência de previsão contratual ou legal para a sua aplicação"

Desta forma, quanto às parcelas vencidas descritas ao longo da exordial (
março/2018 a março/2021)
, há de ser julgado parcialmente procedente o pedido da parte autora, fazendo-se necessária a realização de novos cálculos aritméticos, frise-se, com a retirada do valor da multa de 10%, já considerada ilegal pelo STJ.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e, por tudo mais que dos autos consta, ratifico a tutela antecipada já deferida por este Juízo e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para CONDENAR a requerida para CONDENAR a requerida à OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, correspondente à suspensão da execução de obras musicais, literomusicais e fonogramas, enquanto não obtida a previa licença/autorização correspondente, bem como, à OBRIGAÇÃO DE PAGAR o valor correspondente aos direitos autorais pela execução desautorizada de obras musicais, correspondente às parcelas vencidas no
quantum
de R$-55.564,92 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) e das vincendas, em
quantum
a ser aferido em sede de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação alhures mencionada.

Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

CONDENO A REQUERIDA
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, estes fixados em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, considerando a sucumbência recíproca das partes.

CONDENO A REQUERENTE
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, estes fixados em
10% sobre o valor da multa cobrada indevidamente, nos termos do art. 85 do CPC, considerando a sucumbência recíproca das partes.

Havendo interposição de recurso de Apelação, INTIME-SE a parte Apelada para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal. Após, estando o feito digitalizado, ao E. TJE/PA, com as homenagens de estilo.

P.R.I.C. Após, transitado em julgado, estando o feito devidamente certificado e observadas as cautelas de praxe, ARQUIVE-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema.

Belém/PA,

VALDEISE MARIA REIS BASTOS

Juíza de Direito Titular da 3ª VCE da Capital

(Substituto Automático)

RP

[1]
Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.

Aclaratórios pelo
ECAD
no id. 18367643, sendo esses
acolhidos em parte
em sentença de id. 18367651, da seguinte forma:

(...) Com razão parcial a parte embargante, pois a sentença não fixou a porcentagem de pagamento relacionado as custas processuais. Assim, altero a sentença nos seguintes termos:

Onde se lê “CONDENO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, considerando a sucumbência recíproca das partes. CONDENO A REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, estes fixados em 10% sobre o valor da multa cobrada indevidamente, nos termos do art. 85 do CPC, considerando a sucumbência recíproca das partes.”;

Leia-se: “CONDENO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE 80% DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, considerando a sucumbência recíproca das partes. CONDENO A REQUERENTE AO PAGAMENTO DE 20% DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, estes fixados em 10% sobre o valor da multa cobrada indevidamente, nos termos do art. 85 do CPC, considerando a sucumbência recíproca das partes”.

Em relação a alegação de omissão de condenação em juros e correção monetária, o pleito não deve subsistir, posto que a sentença não está omissa em relação aos pedidos da demanda.

Dessa forma, conheço dos embargos manuseados, lhe dando parcial provimento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DANIEL RIBEIRO DACIER LOBATO

Juiz de Direito respondendo pela

2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital

IRMÃOS TEIXEIRA LTDA.
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 18367653), alegando que a sentença merece reforma, dada a ausência de provas mínimas e idôneas, a falta de verossimilhança entre a inicial e o conteúdo dos autos.

Defende o enquadramento em exceção legal do art. 46, V, da Lei 9.610/1998 [“Não constitui ofensa aos direitos autorais: (...) V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização”].

Argumenta pela impossibilidade de exigência de prova de fato negativo, sendo inviável que a parte Apelante comprovasse nos autos que, durante o período indicado pela parte Apelada, não utilizou o seu sistema interno de som para a reprodução de música ambiente com exploração de obras musicais.

Requer que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação para, reformando a r. sentença recorrida, serem julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte Apelada na ação.

Contrarrazões no id. 18367660.

O
ECAD
sustenta preliminar de inovação recursal, dada a modificação da tese de defesa, considerando a ausência de alegação sobre inexistência de sonorização e a falta de menção anterior à exceção legal, o que ensejaria o não conhecimento do recurso.

Ultrapassada tal preliminar, aduz a necessidade de manutenção da sentença, levando-se em conta a comprovação do direito do Apelado, a probabilidade do direito evidente, a comprovação de sonorização, a confissão ficta do Apelante e a vasta documentação comprobatória da existência do débito (ids. 18367554 e 18367557).

Argui que, em momento algum, a parte Apelante negou reproduzir obras musicais, limitando-se a alegar que o Apelado não teria comprovado o fato constitutivo de seu direito, quando evidentemente foram juntados aos autos comprovações da execução de obras que, por sua vez, sequer foram impugnadas pela parte recorrente.

Alega que, ainda que não seja sua atividade principal, como forma de estabelecer conexões com os clientes que ali frequentam, a parte Apelante se utiliza da execução pública de obras musicais, explorando a propriedade intelectual de inúmeros artistas, auferindo lucro por meio da utilização de suas criações intelectuais, sem, contudo, jamais ter buscado regularizar o pagamento das mensalidades referentes aos direitos autorais e tampouco informar as obras reproduzidas.

Pede, ao fim, que: a) Seja reconhecida a inovação recursal com o não conhecimento do Recurso de Apelação; b) Caso seja conhecido o recurso, que seja negado provimento à Apelação interposta; c) haja a majoração dos honorários advocatícios, para que sejam fixados em 20% sobre o valor da condenação, tão somente para os patronos do Apelado.

Petitório da Apelante no id. 18512283, em que requer a juntada de decisão monocrática referente a um caso análogo ao discutido nos presentes autos, proferida pela DESEMBARGADORA MARGUI GASTAR BITTENCOURT, da 2ª Turma de Direito Privado deste TJPA, nos autos do processo de nº 0368299-03.2016.8.14.0301, como parâmetro para julgar o recurso interposto pela recorrente.

Manifestação do Apelado no id. 20374345, em que destaca que, embora a Apelante tente fazer crer que as demandas têm similitude, omite o fato de que os usuários, quais sejam, FORMOSA SUPERMERCADOS e IRMÃOS TEIXEIRA, possuem enquadramentos e atividades principais diferentes junto ao ECAD (o primeiro, como loja comercial/mercado; o segundo, como
shopping center
, promovendo inclusive eventos com música ao vivo e outras atividades nas dependências do estabelecimento), e que, portanto, possuem fatos geradores de cobrança diversos.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Transcrevo a ementa do acordão ora impugnado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS. COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ÔNUS DA PROVA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por IRMÃOS TEIXEIRA LTDA. – IT CENTER em face de sentença que, em Ação de Cumprimento de Preceito Legal (Obrigação de Não Fazer) c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada proposta pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de valores por execução não autorizada de obras musicais e à obrigação de não fazer, afastando, contudo, multa de 10% anteriormente incluída no débito. A Apelante, nas razões conhecidas, alega ausência de provas da utilização das obras e abusividade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se configurada inovação recursal quanto a parte das teses defensivas apresentadas em apelação (exceção legal do art. 46, V, da Lei nº 9.610/98 e impossibilidade de prova de fato negativo); (ii) saber se o ECAD logrou êxito em comprovar a utilização de obras musicais pela Apelante em seus estabelecimentos, justificando a cobrança por direitos autorais; e (iii) saber se a cobrança efetuada pelo ECAD é abusiva por suposta ausência de fiscalização efetiva e por se basear em taxas unilaterais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Configura inovação recursal a apresentação, em sede de apelação, de teses não suscitadas em contestação, como o enquadramento em exceção legal (art. 46, V, da Lei nº 9.610/98) e a impossibilidade de prova de fato negativo, o que impede o conhecimento do recurso nesses pontos, sob pena de supressão de instância.

2. A apresentação de "convites e publicações" indicando a realização de eventos musicais e a sonorização ambiental em estabelecimento comercial (identificado como Clube Social/
Shopping Center
) constitui indício suficiente da execução pública de obras musicais, cabendo ao usuário o ônus de comprovar a devida licença ou a utilização exclusiva de repertório em domínio público ou não protegido, nos termos do art. 68 da Lei nº 9.610/98 e da jurisprudência do STJ. A ausência de negativa categórica da sonorização na contestação e o pedido de julgamento antecipado da lide reforçam a presunção de utilização.

3. Não se configura abusiva a cobrança de direitos autorais pelo ECAD quando amparada em seu regulamento de arrecadação, cuja legitimidade para fixação de critérios é reconhecida pela jurisprudência do STJ, sendo dispensável o intuito de lucro direto para a incidência da cobrança (Súmula 63/STJ e REsp 1.447.258/SC). A fiscalização do ECAD não se restringe à presença física, podendo se dar por outros meios. A sentença já afastou a única parcela considerada indevida (multa de 10%), com base em precedente vinculante do STJ (REsp n. 1.873.611/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. Configura inovação recursal, obstando o conhecimento parcial do recurso, a arguição de matérias de defesa não ventiladas em contestação. 2. A demonstração, pelo ECAD, de sonorização ambiental ou realização de eventos musicais em estabelecimento comercial, por meio de indícios como convites e publicações, inverte o ônus da prova para o usuário, que deve comprovar a posse de licença, a utilização de obras em domínio público ou a não utilização de repertório protegido (art. 373, II, CPC). 3. É devida a cobrança de direitos autorais pela execução pública de obras musicais em estabelecimentos comerciais, independentemente da finalidade lucrativa direta, sendo legítima a utilização das tabelas do ECAD para o cálculo da remuneração, ressalvada a análise de abusividades pontuais, como a cobrança de multas sem previsão legal."

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.610/98, art. 68; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5062; STJ, Súmula 63; STJ, REsp 1.447.258/SC; STJ, REsp 612.615/MG; STJ, REsp nº 1.160.483/RS; STJ, REsp n. 1.873.611/SP.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 26177746
), o Embargante sustém a existência de omissão e contradição no julgado, vícios que considera que precisam ser sanados no Acórdão.

Alega em síntese:

a) Contradição, pois o acórdão, apesar de ter reconhecido a existência de inovação recursal quanto às teses de inexistência de sonorização e enquadramento em exceção legal, teria adentrado no mérito dessas mesmas questões ao analisar os "convites e publicações" como prova suficiente;

b) Omissão, por não ter enfrentado especificamente os argumentos sobre a fragilidade das provas produzidas pelo ECAD, como a ausência de fé pública dos documentos, a falta de identificação das obras e autores e a inexistência de fiscalização
in loco
.

Contrarrazões, cfe.
Id. Num. 28609221
.

Pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante. Vejamos:

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

A Embargante aponta uma suposta contradição entre o reconhecimento da inovação recursal e a subsequente análise de mérito. O vício, contudo, é inexistente.

O acórdão embargado foi irrefutavelmente claro ao delimitar, em capítulos distintos, a matéria que não seria conhecida daquela que seria analisada. As teses referentes ao "enquadramento em exceção legal (art. 46, V, da Lei nº 9.610/98)" e à "impossibilidade de prova de fato negativo" foram expressamente qualificadas como
matéria nova
, não suscitada em contestação, razão pela qual o recurso, nesses pontos,
não foi conhecido
, a fim de evitar a indevida supressão de instância.

Por outro lado, a análise de mérito restringiu-se, precisamente, às teses que
foram conhecidas
, porquanto ventiladas desde a defesa: a "ausência de provas mínimas e idôneas" e a "abusividade da cobrança". Ao fundamentar a rejeição desses argumentos, o acórdão referiu-se aos "convites e publicações" (IDs 18367554 e 1867557) e à ausência de negativa categórica da sonorização na contestação.
Enfatizando-se que o
voto foi explícito:

(...)

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Adianto que o presente recurso somente deve ser conhecido de forma parcial ante a questão prejudicial de inovação recursal. Vejamos.

Em sede de contestação, a parte demandada/apelante erigiu tão somente a tese de abusividade da conduta, tendo em vista a inexistência de fiscalização efetiva e inexistência de comprovação do dano, tratando-se, portanto, de taxas unilaterais, arguindo que o Autor, portanto, deixou de fazer prova de seu direito, ao não comprovar quaisquer dos fatos narrados na exordial.

(...)

Já em suas razões recursais (id. 18367653), a parte apelante sustenta, para além da ausência de provas e da abusividade da cobrança, as teses de
inexistência de sonorização
(isto é, que suas lojas de departamento possuem sonorização apenas para avisos e promoções), de seu
enquadramento em exceção legal
(art. 46, V, da Lei 9.610/1998) e de
impossibilidade de exigência de prova de fato negativo
(ou seja, que o juiz se equivocou ao exigir da parte ré a prova de que ela não utilizou música protegida por direitos autorais).

Constata-se, portanto, que tais alegações constituem MATÉRIA NOVA nos autos, visto que não apresentadas em momento algum perante o Juízo
a quo
,

restando claramente preclusas as referidas insurgências, sendo evidente a supressão de instância quanto a referidas matérias. (...)

Assim,
não conheço do presente recurso quanto a referidas teses recursais
.

No mais, quanto às teses de ausência de provas e de abusividade da cobrança,
conheço do recurso
, visto que preenchidos seus requisitos de admissibilidade. (...)

Essa abordagem não constitui, em hipótese alguma, julgamento das teses "novas", mas sim uma avaliação da suficiência dos elementos probatórios dentro dos estritos limites do que foi devolvido ao Tribunal. Em outras palavras, a análise da prova serviu para refutar o argumento de que "o ECAD nada provou", tese esta admitida para julgamento, e não para analisar se a conduta da Embargante se enquadrava ou não em uma exceção legal, tese esta inadmitida.

Não há, portanto, qualquer contradição no
decisum
. O acórdão operou uma precisa delimitação da matéria recursal, em estrita observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

DA ALEGADA OMISSÃO

A Embargante também alega que o acórdão foi omisso por não enfrentar a "fragilidade" das provas do ECAD.

Novamente, sem razão.

O julgado enfrentou de forma explícita e cabal a questão probatória. Consignou expressamente que os "convites e publicações" representam "
indícios suficientes da execução pública de obras musicais
", o que, por si só, afasta a tese de "fragilidade" ou "insuficiência", conferindo o devido valor probatório aos documentos.

Assim vaticinou expressamente o acordão embargado:

(...)
DAS ALEGADAS AUSÊNCIA DE PROVAS E ABUSIVIDADE DA COBRANÇA

A Apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois o
ECAD
não teria se desincumbido de seu ônus probatório quanto à efetiva utilização de obras musicais em seus estabelecimentos, tampouco teria havido fiscalização efetiva, tornando a cobrança abusiva e baseada em taxas unilaterais.

Sem razão a Apelante.

Conforme bem delineado pelo juízo
a quo
, a parte autora, ora Apelada, instruiu a inicial com documentos que indicam a utilização de música em estabelecimentos da Apelante, como "convites e publicações" (id. 18367554 e 18367557, conforme mencionado nas contrarrazões e referenciado pela sentença ao citar as provas da autora). Tais elementos constituem indícios suficientes da sonorização ambiental e da realização de eventos musicais com o intuito de atrair clientela, caracterizando a execução pública de obras musicais.

Em sua contestação, a Apelante não negou categoricamente a sonorização de seus ambientes ou a realização de eventos musicais. Limitou-se a questionar a falta de fiscalização
in loco
e a ausência de detalhamento das obras supostamente violadas, argumentando genericamente que, quando há eventos, observa-se a reprodução de obras de domínio público.

Ora, a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98) é clara ao estabelecer, em seu art. 68, que "sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas".

A referida lei presume que a sonorização de estabelecimentos comerciais, como o da Apelante (identificado como Clube Social/
Shopping Center
, que promove eventos), implica a utilização de repertório protegido, cabendo ao usuário o ônus de comprovar que possui a devida licença ou que utiliza exclusivamente obras em domínio público ou de autores não filiados ao sistema de gestão coletiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que:
(...)

b)
Compete ao usuário do repertório musical o ônus de demonstrar que não utiliza obras protegidas ou que possui a devida autorização
, não sendo exigível do
ECAD
a prova de que todas as músicas executadas são protegidas, ou a identificação individual de cada obra, cfe. REsp 612.615/MG, também citado na sentença (“
I - Nas hipóteses em que a cobrança de direitos autorais decorre da radiodifusão de obras musicais de forma contínua, permanente, por emissora de rádio em pleno funcionamento, configurando a notoriedade do fato gerador da obrigação de recolhimento dos direitos autorais junto ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, é forçoso reconhecer a presunção relativa a este favorável, cabendo àquela o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação. II - Não é necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos, sob pena de ser inviabilizado o sistema, causando evidente prejuízo aos seus titulares
. [...] (STJ - REsp: 612615 MG 2003/0213732-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 07.08.2006, p. 218)”. A inversão desse ônus inviabilizaria a proteção autoral; (...)

A alegação de "ausência de fiscalização efetiva" não socorre a Apelante. A fiscalização do
ECAD
não se restringe à presença física de fiscais em todos os momentos. A constatação da exploração de obras musicais pode se dar por diversos meios, incluindo a publicidade de eventos, a natureza da atividade comercial (que usualmente se vale de música para atrair e manter clientes) e a própria admissão implícita ao não negar a sonorização, mas apenas questionar a prova.

Ademais, a Apelante, ao ser intimada para especificar provas, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. Num. 18367636), abdicando da oportunidade de produzir contraprova robusta que pudesse elidir as alegações e os documentos apresentados pelo
ECAD
, como, por exemplo, a comprovação de que a sonorização se limitava a obras em domínio público ou que possuía as licenças pertinentes.

A tese de "taxas unilaterais" também não prospera, pois, conforme jurisprudência pacífica do STJ (e.g. REsp nº 1.160.483/RS, citado na sentença), o
ECAD
possui legitimidade para fixar os critérios de cobrança, os quais são definidos em regulamento de arrecadação, considerando a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras. (...)

Dessa forma, a sentença recorrida aplicou corretamente o direito à espécie, reconhecendo o direito do
ECAD
à cobrança dos valores referentes à utilização não autorizada de obras musicais, uma vez que a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), como o pagamento das licenças devidas ou a não utilização de repertório protegido.

Assim, inexiste fundamento para a reforma da r. sentença de 1º grau.

(...)

Ademais, a decisão foi categórica ao estabelecer a
inversão do ônus da prova
determinando que, diante dos indícios de sonorização, caberia à Embargante (usuária) comprovar a devida licença ou a utilização de repertório não protegido, o que não fez.

Quanto à necessidade de identificação das obras e autores, o acórdão citou precedente específico do STJ (REsp 612.615/MG) que dispensa tal exigência, refutando diretamente a tese da Embargante. Da mesma forma, esclareceu que a fiscalização do ECAD "não se restringe à presença física, podendo se dar por outros meios".

O que se percebe é que o acórdão enfrentou todos os pontos relevantes suscitados, mas adotou conclusão contrária aos interesses da Embargante. A insatisfação com o resultado não se confunde com omissão, sendo evidente a tentativa de forçar uma nova análise do mérito por via inadequada.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2025